Tribunal: TJSP
Processo: 1105522-87.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Contrato de promessa de compra e venda de imóvel – Três aditivos – Documentos particulares assinados pelas partes e por testemunhas – Título executivo extrajudicial – Art. 784, III, CPC – Obrigação de lavrar escritura pública do negócio jurídico após o pagamento integral do preço – Previsão de cláusula penal – Validade – Embargante que tardou na providência –

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Contrato de promessa de compra e venda de imóvel – Três aditivos – Documentos particulares assinados pelas partes e por testemunhas – Título executivo extrajudicial – Art. 784, III, CPC – Obrigação de lavrar escritura pública do negócio jurídico após o pagamento integral do preço – Previsão de cláusula penal – Validade – Embargante que tardou na providência – Incursão – Cobrança da multa – Admissibilidade – Ausência de abusividade – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.